Tribunal: TJES
Processo: 0016864-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016864-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WADSON MONTEIRO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE. PROVA DE CONLUIO ESTÁVEL, PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE, NA PRÁTICA DE CRIMES, COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO.
ALEGADO
BIS IN IDEM,
ENTRE O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 288 DO CP, E O CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO.
NÃO VERIFICADO. DELITOS INDEPENDENTES E AUTÔNOMOS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO, QUANTO AOS CRIMES DA LEI 10.826/03.
INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PRECEDENTE DO STJ.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DA Lei 10.826/03.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não prospera a tese absolutória, pois o acervo probatório
demonstrou que os réus praticaram diversos crimes contra o patrimônio, em
sequência, durante os meses de fevereiro a maio de 2014, e com semelhante
modus

operandi
, o que revela o conluio estável, a permanência, e a estabilidade do grupo, para o fim de cometerem crimes, com o emprego de arma de fogo.

2.
Não há que se falar em
bis in idem,
ante a imputação, concomitante, da causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, e dos crimes descritos nos arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03, considerando tratarem-se de delitos independentes e autônomos.

3.
O STJ possui entendimento consolidado, no sentido de que, os tipos penais, estabelecidos nos arts. 12, 14 e 16, da Lei de Armas, tutelam bens jurídicos distintos, sendo inviável o reconhecimento de crime único, quando o agente é denunciado por infração, a mais de um dispositivo legal, como na hipótese. Precedente do STJ.

4.
Houve prolação de sentença de extinção da punibilidade, quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, razão pela qual carece de interesse o recurso, quando ao pleito de aplicação do princípio da consunção.

5.
O
momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

6. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016864-57.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WADSON MONTEIRO DE SOUZA, SERGIO MOURA DA PAIXAO, MIGUEL GONCALVES DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta contra a sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 547/562),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou (1.)
S
ÉRGIO MOURA DA PAIXÃO,
nas iras dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 12 da Lei 10.826/03)
, e
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal);
(2.)

MIGUEL GONÇALVES DA PAIXÃO,
nas penas do crime de
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal),
e (3.)
WADSON MONTEIRO DE SOUZA,
pela prática dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 12 da Lei 10.826/03)
,

posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

(art. 16 da Lei 10.826/03),
e

associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal)
.

SÉRGIO
teve imposta a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
MIGUEL
teve fixada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto. Já para
WADSON
, foi fixada a pena total de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
absolvição
, quanto ao crime do
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, aduzindo a insuficiência de provas do vínculo associativo.

Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de

bis in idem,
ante a imputação, concomitante, da causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, e dos crimes descritos nos arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03.

Alternativamente, pugna
pela aplicação do
princípio da consunção,
para que o crime
d
o art. 12, seja absorvido pelo tipo do art. 16, ambos, da Lei 10.826/03.

Por fim, requer a concessão da
assistência judiciária gratuita
, e suspensão da cobrança das custas processuais (fls. 639/642).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, policiais civis em atuação na Delegacia de Segurança Patrimonial, nesta capital, investigavam quadrilha, especializada na prática de crimes patrimoniais, quando, em 15/05/2014, receberam a informação de que, parte dos integrantes do grupo, poderia ser encontrada a bordo de um veículo Palio, placas MPR8520.

Na mesma data, os agentes localizaram o veículo, que era ocupado por
WADSON MONTEIRO DE SOUZA, SÉRGIO MOURA DA PAIXÃO,
e
MIGUEL GONÇALVES DA PAIXÃO
.

Consta que, na posse de
WADSON
, foram arrecadados
02
(dois)
revólveres
, calibre 38;
01
(um)
revólver
, calibre 22; diversas
munições
, e grande quantidade de
aparelhos celulares
, ao passo que, com
SÉRGIO
, foram apreendidos
01
(um)
revólver
, calibre 38; diversas
munições
, e
aparelhos celulares.

Durante a abordagem policial,
WADSON
e
SÉRGIO
esclareceram que os aparelhos celulares eram produtos de furtos e roubos, realizados na cidade de Serra/ES, e que, diversos outros bens, poderiam ser encontrados na posse de
Iran Santos Rocha
.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência de
Iran,
e lá

apreenderam 02 (duas) televisões, e 01 (um)
tablet
, que o suspeito confessou serem produtos de crimes, cometidos na companhia de
WADSON, SÉRGIO
e
MIGUEL.

Durante a investigação, ao menos 13 (treze) crimes foram elucidados, tendo as vítimas recuperado, parcialmente, seus bens, e reconhecido os réus, como seus algozes.

Passo a enfrentar as teses recursais.

A pretensão de
absolvição,
quanto ao crime de associação criminosa armada, não se sustenta.

A
autoria
e a
materialidade
ficaram fartamente demonstradas, sobretudo, pelos relatórios policiais, boletins unificados e autos de reconhecimento, referentes a assaltos praticados em
22/02/2014
(fls. 121/122),
28/02/2014
(fls. 74/75 e 87),
20/03/2014
(fls. 94/95),
29/03/2014
(fl. 87),
30/03/2014
(fl. 112),
09/04/2014
(fl. 91),
10/04/2014
(fls. 116/117),
16/04/2014
(fl. 93),
27/04/2014
(fl. 89),
28/04/2014
(fls. 106/107),
29/04/2014
(fls. 83/84),
06/05/2014
(fls. 99/102), e
12/05/2014
(fl. 79).

As vítimas, firmes em suas declarações, esclareceram que
WADSON, SÉRGIO
e
MIGUEL,
faziam uso de
armas de fogo
, para exercerem a grave ameaça, e se utilizavam dos veículos
Palio,
placas MPR8520, de propriedade de Iran, e do veículo
Gol,
placas MQZ6847, de propriedade de
WADSON
, na prática dos assaltos.

De fato, o acervo probatório
demonstrou que, os ora recorrentes, praticaram diversos crimes contra o patrimônio, em
sequência, durante os meses de fevereiro a maio de 2014, e com semelhante
modus

operandi
, o que revela o conluio estável, a permanência, e a estabilidade do grupo, para o fim de cometerem crimes.

Assim, ao contrário do que aponta a defesa, ficou comprovado que
WADSON, SÉRGIO
e
MIGUEL,
se reuniram para a prática de delitos patrimoniais, com emprego de armas de fogo, e mantinham vínculo associativo, estável e permanente, nos moldes do disposto no art.
288, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual, não prospera, a pretensão absolutória.

Avançando, não há que se falar em
bis in idem,
ante a imputação, concomitante, da causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único
[1]
, do art. 288, do Código Penal, e dos crimes descritos nos arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03
[2]
, considerando tratarem-se de
delitos independentes
e
autônomos.

Com efeito, a
posse irregular de arma de fogo
se consumou no momento da abordagem policial, enquanto a participação, em organização criminosa armada, se caracteriza pela permanência, protraindo-se no tempo, de modo que
não há dupla punição
, pelo mesmo fato.

Já q
uanto à
pretensão de aplicação do
princípio da consunção,

destaco que o C. STJ possui entendimento consolidado, no sentido de que, os tipos penais, estabelecidos nos arts. 12, 14 e 16, da Lei de Armas, tutelam bens jurídicos distintos,

sendo inviável o reconhecimento de crime único, quando o agente é denunciado por infração, a mais de um dispositivo legal, como na hipótese
(STJ. AgRg no HC: 643847 GO 2021/0035301-3,
Relator: LAURITA VAZ,
6T,
Julg.: 26/06/2023,
DJe: 29/06/2023).

Outrossim, a sentença de fl. 655,
extinguiu a punibilidade dos réus
SÉRGIO
e
WADSON
, quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, razão pela qual carece de interesse o recurso, no citado ponto.

Por fim,
com relação ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

Sob tal perspectiva,
o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
552596
)
,

CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

[2]

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (...)

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.